Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito Civil, do Consumidor e Processual civil. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo. Aquisição de mercadorias em supermercado. Pagamento. Cartão de alimentação “Alelo”. Estipulação de preço diferenciado em decorrência do instrumento de pagamento eleito pela consumidora. Legitimidade (Lei no 13.455/17, art. 1o). Abusividade elidida. Direito de informação (CDC, arts. 4°, IV, e 6o, III). Consumidora informada antes da ultimação do pagamento quanto ao deságio sobre o método de pagamento escolhido. Aderência livre e consciente ao estipulado. Responsabilidade civil do supermercado e da administradora do cartão. Inviabilidade. Conduta inimputável às empresas. Falha no serviço não evidenciada. Danos morais. Gênese elidida. Ato ilícito inexistente. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidora em face da sentença que, resolvendo a ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais que manejara em desfavor de pessoa jurídica atuante no comércio varejista (supermercado) e da administradora do cartão utilizado com instrumento de pagamento na compra realizada junto ao estabelecimento comercial, almejando a condenação das rés à repetição do valor de pago a título de deságio pelo uso do cartão nomeado como instrumento de pagamento, assim como ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes do havido, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação adstringe-se à aferição da subsistência de abusividade na prática adotada pelo estabelecimento comercial de promover diferenciação, a título de deságio, quando realizado o pagamento por consumidora final por outros meios de pagamento em contraposição ao praticado quando o pagamento é realizado via cartão alimentação, gerido pela administradora também incluída na posição passiva da lide.
III. Razões de decidir
3. Desde o advento da Lei no 13.455/17, a prática comercial consistente na atribuição de preços diferenciados de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado desponta como ato legitimado pelo ordenamento jurídico, sepultando controvérsias precedentes quanto à abusividade da diferenciação de preços em compasso com a forma de pagamento, de molde que, em tendo sido a consumidora explicitamente informada antes de ultimar a transação acerca da majoração do preço em virtude do manejo do instrumento de pagamento que elegera, não subsiste abusividade, portanto ato ilícito, imputável à fornecedora com qual mantivera negócio, afastando a germinação de obrigação repetitória da diferença cobrada (CDC, arts. 4°, IV, 6o, III, 39 e incisos, e 42).
4. O ato ilícito e o inadimplemento contratual consubstanciam a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando positivada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, ausentes os elementos indutores da responsabilização civil das fornecedoras, porquanto, além de inexistir abusividade ou cobrança indevida, não sobejara patenteado quaisquer fatos ou vícios do produto ou dos serviços fomentados, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 12 e 14) -, não há que se cogitar a indenização da consumidora à guisa de danos materiais ou morais.
5. Conquanto tenha a parte incursionado em erros materiais ao ilustrar o recurso que aviara com precedentes jurisprudenciais indicados por sistema de inteligência artificial que não encontram correspondência no acervo da correspondente Corte de Justiça, em tendo, ao ser instada a esclarecer o havido, reconhecido as inconsistências provocadas, sua postura afasta situação de conduta maliciosa e, não tendo implicado prejuízo processual à parte contrária, torna inviável sua qualificação como litigante de má-fé.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.